Tribunal: TJES
Processo: 5008654-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008654-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: SAMUEL OLIVEIRA AMARAL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, § 8º, DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADA. AFASTAMENTO SIMULTÂNEO DO
CAPUT
E APLICAÇÃO DO § 8º, DO MESMO DISPOSITIVO. INCONGRUÊNCIA LÓGICO-NORMATIVA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição interna ocorre quando a decisão apresenta proposições ou fundamentos conflitantes entre si, ou quando há descompasso entre a fundamentação e o dispositivo.

O Acórdão embargado, ao apreciar Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por não comparecimento à audiência de conciliação em fase de execução de título extrajudicial, adotou a premissa de que o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias previsto no
caput
do artigo 334 do CPC não se aplica aos processos já em curso na fase executiva.

Concomitantemente, manteve a aplicação da multa prevista no § 8º do mesmo artigo 334 do CPC em razão do não comparecimento injustificado da parte exequente.

A adoção de premissas excludentes, que afastam a aplicabilidade do
caput
(norma instituidora e reguladora do ato em si) e, ao mesmo tempo, aplicam isoladamente a sanção do § 8º (norma acessória e consequencial), caracteriza a contradição interna no julgado, violando a necessária interpretação sistemática e a unidade normativa do dispositivo legal.

Considerando a natureza do processo de execução, que possui rito específico, e a ausência de observância dos parâmetros temporais previstos na norma matriz (art. 334,
caput
, do CPC), impõe-se o afastamento da penalidade do § 8º do mesmo artigo, a fim de preservar a coerência lógica e a segurança jurídica.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e, consequentemente, afastar a multa imposta à Embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para DAR-LHE PROVIMENTO, concedendo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento, opostos por
CUSTÓDIO FORZZA COMÉRCIO E E
X
PORTAÇÃO LTDA.
contra o v. acórdão exarado no evento nº 16397480, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa ora embargante.

O embargante ofereceu razões no evento nº 16951953, em que sustenta, em suma, que
(i)
existe Contradição Interna no v. acórdão por afastar a aplicabilidade do caput do artigo 334, CPC, ao rito executivo e, simultaneamente, aplicar § 8º do mesmo artigo para impor multa;
(ii)
a multa prevista no § 8º somente seria aplicável caso a designação do ato tivesse observado os prazos do caput do artigo 334; e que
(iii)
caso se parta da premissa da inaplicabilidade do
caput
às ações executivas, seria de rigor que, igualmente, a penalidade descrita no §º 8º não fosse aplicada.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Fixada tal premissa, observa-se que a regra matriz do artigo 334, do Código de Processo Civil, foi pensada e inserida no capítulo do procedimento comum (Livro I da Parte Especial do CPC), com foco na fase postulatória do processo de conhecimento. A exigência da antecedência mínima de 30 (trinta) dias e da citação com 20 (vinte) dias de antecedência visa, primordialmente, assegurar a eficácia do ato e a ampla defesa do réu, que ainda não integrou formalmente a relação processual e será instado a comparecer antes de apresentar contestação.

No entanto, quando se trata de um ato determinado incidentalmente, no curso da execução de título extrajudicial, o contexto processual é diverso. O processo executivo busca a satisfação do crédito já reconhecido e sua tramitação é feita no interesse do exequente (artigo 797 do CPC).

Nesse contexto, embora o magistrado possua o poder-dever de promover a autocomposição a qualquer tempo (artigo 139, inciso V, do CPC), no caso sob exame não havia nenhum indicativo de oferta de acordo por parte dos devedores, que, aliás, poderiam formulá-la diretamente nos autos, sem necessidade de comparecimento em audiência.

Ademais, se a premissa adotada é a de que a regra do artigo 334,
caput
(antecedência mínima) é inaplicável ao processo de execução, conforme assentado pelo v. acórdão ora embargado, a conclusão lógica e sistemática é que o regime sancionatório específico do artigo 334, concebido para o rito do conhecimento, não se aplica à execução de título extrajudicial incidentalmente determinada. A incidência isolada de um parágrafo normativo, desassociado da regra que o precede e lhe dá contexto, resulta em uma contradição interna que exige reparo.

Além disso, a penalidade, neste contexto, revela-se excessivamente onerosa ao exequente, que já é a parte prejudicada pela inexecução do título e está atuando no interesse da satisfação do crédito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição interna identificada no acórdão embargado e, em consequência, afastar a aplicação da multa imposta à embargante, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.